Tribunal: TJSP
Processo: 4000642-83.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial da lide principal. Improcedência da lide secundária.
Culpa. Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial da lide principal. Improcedência da lide secundária.
Culpa. Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano moral. O sobressalto vivenciado em acidente de trânsito e as lesões corporais e psicológicas sofridas em razão do evento danoso, constituem eventos que, por óbvio, são capazes de desencadear no espírito do homem médio sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação. Indenização devida no patamar arbitrado pela sentença, por não representar montante excessivo, tendo em vista os critérios balizadores da indenização.
Dano material. Pensão mensal. Dano patrimonial físico apurado em perícia técnica. Cabimento de pensionamento no percentual apurado incidente sobre o valor do salário mínimo, à mingua de comprovação da renda auferida pela vítima. Verbas vencidas que deverão ser corrigidas, a partir de cada vencimento, e acrescidas de juros de mora a partir da citação.
Litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que autorize a apenação sugerida. Condenação afastada.
Recurso da seguradora/denunciada provido. Parcialmente providos os recursos da corré proprietária do veículo envolvido no acidente e do autor. Recurso do corréu/condutor do veículo não provido.